Tribunal: TJMT
Processo: 1028175-30.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028175-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA CRISTINA ANDRADE DA FONSECA - CPF: 206.004.961-04 (RECORRENTE), BRUNA BEZERRA GRUNEVALD - CPF: 046.366.791-30 (ADVOGADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT - CNPJ: 37.464.005/0001-85 (RECORRIDO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria. A parte recorrente alega ser portadora de paralisia irreversível e incapacitante. A sentença fundamentou-se em laudo pericial oficial que negou o enquadramento da doença no rol legal, apesar de o mesmo laudo diagnosticar a recorrente com monoplegia, uma forma de paralisia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a divergência entre laudo médico particular e laudo oficial, somada à contradição interna deste último, configura cerceamento de defesa, tornando necessária a produção de prova pericial judicial para o correto deslinde da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de laudos médicos contraditórios — um particular, que afirma a moléstia incapacitante, e outro oficial, que nega o enquadramento legal, mas diagnostica uma condição de paralisia (monoplegia) — torna a matéria fática controvertida e impede o julgamento antecipado da lide.

4. Nessas circunstâncias, a Súmula 598 do STJ, que faculta ao juiz dispensar o laudo oficial, não autoriza o julgamento sem a devida instrução probatória. Pelo contrário, a divergência técnica impõe a produção de nova prova pericial, sob o crivo do contraditório, para a correta formação do convencimento judicial.

5. O julgamento antecipado, sem a produção de prova pericial indispensável para sanar a controvérsia sobre a condição de saúde da parte, configura cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A existência de contradição entre laudo médico oficial e documento médico particular sobre a presença de moléstia grave afasta a aplicação da Súmula 598 do STJ e torna a matéria fática controvertida. 2. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os elementos probatórios são conflitantes, sendo dever do magistrado determinar, ainda que de ofício, a produção de prova pericial para a correta elucidação dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 355; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 598. N.U 1011723-73.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025. N.U 1028579-81.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1028175-30.2025.8.11.0001

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
: MARIA CRISTINA ANDRADE DA FONSECA

Recorrido
: INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DE MT - ISSSPL e ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARIA CRISTINA ANDRADE DA FONSECA ajuizou reclamação em face do INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DE MT - ISSSPL e ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) é servidora pública aposentada desde 1997; b) possui quadro de
lombociatalgia
crônica pós-operatório tardio de artrodese lombar via posterior em L4L5,
espondiloartropatia
degenerativa em coluna lombar com tecido
fibrocicatricial
em espaço de raiz descendente direita de L5 e emergente direita de L4,
pseudo
protrusão discal em L3L4, L4L5, L5S1 com
radiculopatia
adjacente desde 14 de julho de 2021; c) tal moléstia acabou se agravando, resultando na paralisia irreversível e incapacitante de membros inferiores; d) requereu administrativamente junto à ALMT a isenção do imposto de renda, mas teve seu pedido indeferido após perícia médica oficial. Requereu a) a declaração do seu direito à isenção do imposto de renda com base no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988; b) que os réus se abstenham de fazer descontos em sua aposentadoria; c) o reconhecimento do início da comorbidade em 14 de julho de 2021.

O juízo singular concluiu que: a) a Lei no 7.713/1988, com redação dada pela Lei no 11.052/2004, em seu art. 6o, XIV, assegura a isenção do imposto de renda aos que recebem proventos de aposentadoria ou reforma percebidos pelos portadores de moléstia profissional; b) a perícia médica oficial do MTPREV indeferiu o benefício de isenção do imposto de renda por entender que a enfermidade não pertence ao rol taxativo de doenças graves da Lei Federal no 7.713/1988; c) o rol de doenças elencado no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 é taxativo, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 250; d) a parte autora não preenche os requisitos legais para concessão da isenção pleiteada. Ao final proferiu
sentença
de improcedência dos pedidos formulados na inicial.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o juízo a quo não agiu com acerto ao concluir pela improcedência dos pedidos, pois não se atentou para a inequívoca comprovação de que a recorrente é portadora de paralisia irreversível e incapacitante; b) o laudo médico carreado aos autos (ID 191078478) comprova expressamente que a autora é portadora de paralisia irreversível e incapacitante; c) a perícia oficial do MTPREV demonstra contradição com o próprio laudo por eles emitido, uma vez que consta que foi identificada na autora "monoplegia do membro inferior" (CID G83.1); d) segundo o DataSUS, a monoplegia identificada na autora é uma forma de paralisia; e) o rol taxativo do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988 não especifica se a paralisia deve ser total ou apenas de membros inferiores/superiores; f) a obrigatoriedade de laudo emitido pela perícia oficial somente existe no âmbito administrativo, sendo que em sede judicial a autora pode utilizar-se de todos os meios de provas para fazer valer o seu direito. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar procedentes os pedidos formulados na exordial; b) determinar aos recorridos que a isentem do pagamento de Imposto de Renda Pessoa Física; c) reconhecer o início da comorbidade em 14 de julho de 2021.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a perícia médica oficial foi realizada pela Coordenação de Perícia Médica do Mato Grosso Previdência (MTPREV) e concluiu que a requerente não era portadora de doença grave prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988; b) o rol das doenças é taxativo nos termos do Tema 250 do STJ; c) a parte autora não preenche os requisitos legais para concessão da isenção pleiteada.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando: (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução; ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

Todavia, não sendo hipótese de julgamento antecipado da lide, há cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. (...) .III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Diante da divergência entre laudos médicos apresentados, a produção de prova pericial se revela imprescindível para a correta solução da controvérsia. 4. A ausência de produção da referida prova, requerida oportunamente, caracteriza cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização da perícia. (...) Tese de julgamento: “A não realização de prova pericial requerida, necessária à comprovação da redução da capacidade laborativa, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.” (...) (N.U 1011723-73.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025, publicado no DJE 26/06/2025)”

No caso em análise, o cerne da controvérsia reside na comprovação de que a recorrente é portadora de "paralisia irreversível e incapacitante", condição que lhe garantiria a isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.

A recorrente instruiu a petição inicial com laudo médico particular (ID/PJe2 337423856), subscrito por ortopedista, que atesta expressamente a existência da referida moléstia.

Por outro lado, os recorridos fundamentam a negativa da isenção no laudo pericial oficial do MTPREV (ID/PJe2 337423855, p. 22 do processo administrativo), que concluiu que a recorrente não é portadora de doença que se enquadre na legislação. A sentença de improcedência baseou-se nesta conclusão.

Contudo, como bem apontado no recurso, há uma contradição manifesta no próprio laudo oficial. Embora negue o direito, o documento diagnostica a recorrente com "Monoplegia do membro inferior" (CID G83.1), que, por definição, é uma forma de paralisia.

Diante da patente divergência entre o laudo particular e as conclusões contraditórias do laudo oficial, a matéria fática não pode ser considerada suficientemente esclarecida para um julgamento antecipado. A controvérsia sobre a real condição de saúde da recorrente e seu enquadramento legal exige a produção de prova pericial judicial, sob o crivo do contraditório, para dirimir a dúvida.

A Súmula 598 do STJ, que dispensa o laudo oficial, não se aplica de forma a resolver a questão, pois a sua finalidade é permitir que o juiz se convença por outros meios, e não ignorar uma controvérsia técnica explícita. Havendo dois laudos com conclusões opostas, a solução não é simplesmente escolher um deles, mas sim produzir uma terceira prova, imparcial e judicial, para elucidar a questão.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO No 1028579-81.2025.8.11.0001 ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ RECORRENTE: CELCITA ROSA PINHEIRO DA SILVA RECORRIDOS: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA DATA DO JULGAMENTO: 30/09 a 02/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL) Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDO OFICIAL E DOCUMENTO PARTICULAR. NECESSIDADE DE NOVA PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA. (...) Sentença anulada, de ofício. Tese de julgamento:" 1. A existência de contradição entre laudo médico oficial e documento médico particular quanto à presença de moléstia grave afasta a aplicação da Súmula 598 do STJ. 2. É dever do magistrado determinar, de ofício, a produção de nova prova pericial quando os elementos dos autos forem contraditórios e insuficientes para o julgamento seguro da causa. 3. A instrução probatória adequada é indispensável, ainda que nos Juizados Especiais, quando a controvérsia envolver questão técnica e direito sensível, como isenção tributária por doença grave." (...) (N.U 1028579-81.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2025,
Publicado
no DJE 02/10/2025)”

Dessa forma, o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, pois impediu a produção de prova indispensável para a correta solução da causa.

Portanto, a sentença deve ser anulada para que seja realizada a instrução probatória com a produção de prova pericial médica.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
anular
a sentença objurgada e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para a produção de prova pericial médica, a fim de apurar se a recorrente é portadora de paralisia irreversível e incapacitante.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026